Tribunal: TJMT
Processo: 1005819-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005819-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADNA SANTOS SOARES - CPF: 068.787.631-18 (AGRAVANTE), gilson gabriel dos santos registrado(a) civilmente como GILSON GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 055.236.229-82 (ADVOGADO), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito processual penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime. Requisito objetivo não implementado. Alteração da data-base em razão de nova prisão. Condenação superveniente sem trânsito em julgado. Impossibilidade de unificação de penas. Requisito subjetivo não demonstrado. Prisão domiciliar. Inviabilidade. Prisão pena. Inaplicabilidade do art. 312 do CPP. Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão de regime para o semiaberto, sob alegação de ausência de requisitos legais e pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. Verificar:

(i) se a ausência de trânsito em julgado da nova condenação impede a unificação das penas;
(ii) se estão presentes os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime;
(iii) se é cabível a concessão de prisão domiciliar;
(iv) se é possível a concessão de liberdade provisória em sede de execução pena.

III. Razões de decidir

3. A nova condenação da agravante, ainda sem trânsito em julgado, não pode ser unificada com a pena em execução, conforme jurisprudência consolidada.

4. A alteração da data-base para contagem do lapso objetivo decorreu da nova prisão ocorrida em 04/07/2023, fixando-se novo marco para progressão em 17/10/2025.

5. O requisito subjetivo também não foi demonstrado, ausente atestado de bom comportamento carcerário ou outros documentos que comprovem o mérito da apenada.

6. Inviável o deferimento de prisão domiciliar, pois não se trata de prisão cautelar e não ficou comprovada a imprescindibilidade da presença da agravante junto aos filhos menores, que estão sob os cuidados da avó.

7. Ressalte-se que a situação envolve cumprimento de pena após condenação definitiva, e não prisão processual, sendo incabível qualquer pleito de liberdade provisória com base no art. 312 do CPP, o qual rege medidas cautelares no curso do processo, e não na fase de execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

A ausência de trânsito em julgado de condenação superveniente impede sua unificação com a pena em execução se não há prisão cautelar. 2. Para a progressão de regime, é indispensável a comprovação cumulativa dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo ônus da parte demonstrar o bom comportamento carcerário. 3. A prisão domiciliar não é cabível sem prova da imprescindibilidade da presença da mãe junto aos filhos menores, tampouco quando se trata de cumprimento de pena. 4. A liberdade provisória, regulada pelo art. 312 do CPP, não se aplica à fase de execução penal, que versa sobre prisão pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Execução Penal, arts. 112, 117; Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.331.147/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 24/12/2024;

STJ, AgRg no HC 928.177/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 30/4/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Adna Santos Soares
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos do processo executivo de pena no 2000314-49.2021.8.11.0015, que indeferiu pedido de progressão de regime para o semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a agravante preencheu o requisito objetivo em 14 de janeiro de 2025, além de apresentar bom comportamento durante a execução da pena, o que, segundo argumenta, satisfaz também o requisito subjetivo.

Aduz, ainda, que o Juízo
a quo
, ao indeferir o pleito, deixou de considerar aspecto essencial a existência de recursos pendentes de julgamento perante os Tribunais Superiores (STJ e STF), nos autos do processo n.o 10013929-89.2022.8.11.0015, referente à nova condenação por tráfico de drogas. Argumenta, nesse sentido, que não é possível proceder à unificação das penas sem o trânsito em julgado da referida condenação.

Alega também que a agravante faz jus à liberdade provisória, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que preenche as condições necessárias para responder ao processo em liberdade, ou, alternativamente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

Sustenta, ainda, que a agravante preenche os requisitos para a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal, e do art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, por ser mãe de dois filhos menores, com 3 e 8 anos de idade, os quais dependem integralmente de sua presença e cuidados.

Diante desses fundamentos, pugna pela concessão da progressão de regime para o semiaberto ou, subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, conforme previsto no art. 319 do CPP (ID. 271189363 – Pág. 15).

Postula-se, ainda, a intimação da defesa acerca da data da sessão de julgamento do
recurso
para fins de realização de sustentação oral.

Em contrarrazões, o Ministério Público na origem refutou fundamentadamente a pretensão da defesa, manifestando-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada (ID.

271189363 - Pág. 23).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID. 271189372 - Pág. 99).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo

desprovimento do agravo em execução, por entender que
“a superveniência de nova condenação, seja por fatos anteriores ou posteriores ao início da execução penal,
ensejará a soma/unificação das reprimendas,
servindo o quantum resultante como parâmetro para determinar o regime de cumprimento”, assim ementado:

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO REGIMENTAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REINSERÇÃO DA AGRAVADA NO REGIME SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. REGRESSÃO REGIMENTAL PARA O FECHADO MEDIANTE COMETIMENTO DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (ID. 282020350 - Pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço em parte do recurso interposto.

Primeiramente, cumpre destacar que a
prisão-pena e a prisão cautelar são institutos distintos
no ordenamento jurídico penal e processual penal brasileiro, possuindo fundamentos, finalidades e momentos de aplicação diversos.

No caso em apreço, verifica-se que a agravante cumpre pena definitiva, razão pela qual não há que se falar em revogação de prisão cautelar ou concessão de prisão domiciliar com base no art. 318 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não conheço do recurso quanto a esses pontos.

Por outro

lado, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do
regime aberto
, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante.

Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto
evidenciem a imprescindibilidade da medida
como garantia da dignidade da pessoa humana ou como instrumento de proteção à maternidade e à infância.

Contudo, ainda que se admitisse tal possibilidade, é imprescindível destacar que a condição de genitora, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Trata-se de medida de caráter excepcional, cuja aplicação exige a demonstração concreta de que, diante das circunstâncias específicas do caso, a substituição da custódia por prisão domiciliar é imprescindível para assegurar os interesses dos menores. No caso,
sequer foi realizado estudo psicossocial atualizado
para avaliar a atual situação dos filhos da agravante, de modo que não é possível afirmar que sua presença materna seja, efetivamente, indispensável.

Além disso, os menores encontram-se sob os cuidados da avó materna, não estando desamparados. Ademais, entendo que o benefício pleiteado não se mostra adequado aos interesses e à proteção das crianças, especialmente considerando que a agravante praticou o delito no interior de sua residência (ID. 49080275 - Pág. 4).

Quanto a progressão de regime, verifica-se dos autos e da consulta ao sistema SEEU que a agravante cumpre pena total de
08 (oito) anos de reclusão,
decorrente de condenações pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (pena de 5 anos) e no art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013 (pena de 3 anos) em regime semiaberto.

No curso da execução da pena, a agravante cometeu novo crime de tráfico de drogas, objeto dos Autos n.o 1013929-89.2022.8.11.0015, o que, aliado ao descumprimento de outras condições impostas no regime semiaberto,
ensejou a regressão para o regime fechado
, em 31/05/2023.

Posteriormente, a agravante pleiteou, perante o Juízo da Execução Penal, a concessão de progressão de regime, porém o pedido foi indeferido sob o fundamento de que ela foi novamente condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Segue o teor da decisão impugnada, datada de
30/01/2025
.

“(...)V – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO
. Sem embargo do pleito ministerial de nova abertura de vistas após a expedição do atestado de pena, como mencionado anteriormente,
consulta ao Sistema PJE aponta nova condenação da reeducanda a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado
. Não constam dos autos a Guia de Recolhimento Provisória razão pela qual, desde já, DETERMINO a expedição de ofício ao Douto Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop/MT para promova a remessa da condenação atinente ao Feito n.o 1013929-89.2022.8.11.0015. Dessa forma, tanto pelo novo montante de pena, quanto pela alteração do lapso, ante a reincidência específica em crime equiparado ao hediondo, a apenada não mais ostenta o resgate necessário à benesse. (...)” ID. 271189373 - Pág. 90.

Na sequência, em
26/02/2025
, ao reapreciar o caso, o Juízo singular consignou que a agravante ainda não havia atingido o requisito objetivo para a progressão de regime, o qual somente se implementará
em 17/10/2025
, em razão da alteração da data-base para 04/07/2023, correspondente à data de sua última prisão. Ademais, frisou que foram registradas diversas faltas no curso da execução, e foi incluída no sistema SEEU como interrupção do cumprimento da pena.

“(...)Após, fixadas as condições do regime semiaberto, a reeducanda foi intimada em 02/06/2022, todavia, seu primeiro comparecimento se deu em 09/09/2022. Nota-se, ainda, comparecimentos nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022 e nos meses de março e maio de 2023. Por outro lado, tem-se ausência nos meses de julho e agosto de 2022 (após intimação), bem como nos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2023.Também não há comparecimento no mês de junho de 2023.

Registra-se que essas faltas estão sendo registradas, neste momento, por este Juízo, na aba “eventos” como interrupção do cumprimento da pena.
No mais, comunicou-se nos autos o suposto cometimento de novo crime de tráfico de drogas, durante o cumprimento da reprimenda, apurado nos autos n.o 1013929-89.2022.8.11.0015. Crime praticado em 24/07/2023. Dessa forma, o novo fato criminoso indicado, somado ao descumprimento de outras condições impostas na harmonização do regime semiaberto, levou à regressão cautelar de regime, em 31/05/2023, conforme incidente cadastrado na aba “incidentes concedidos”.
O mandado de prisão da regressão cautelar foi cumprido dia 4/07/2023
. Após, a regressão foi confirmada (definitiva) no dia 09/08/2023.

Essas informações não estão anotadas corretamente na aba “eventos”, motivo pelo qual, nesta data, faz-se as retificações necessárias. Além disso, a data-base para fins de progressão, no caso dos autos, deve ser a data da última prisão:
04/07/2023
. Assim, anota-se a referida data na aba “incidentes concedidos” para fins de gerar novo cálculo. O dia da prática do novo crime (24/07/2022) é considerado interrupção do cumprimento da pena, mas, no caso, não deve ser considerado como reinício do cumprimento da pena e como data-base para o benefício porque a prisão, como consequência do novo fato (prisão), é posterior, isto é, em 04/07/2023. Registra-se, ademais, que não se anotou dia 24/07/2022 (novo fato) como interrupção na aba “eventos” considerando-se que na referida data a apenada já se encontrava em período interruptivo pelo não comparecimento em Juízo.
Essa anotação de períodos simultâneos ocasiona incongruências no sistema. Feitas essas alterações, anexa-se, nesta decisão, novo cálculo de pena, com previsão para progressão de regime em 17/10/2025.
Em outra toada, não obstante se tenha mencionado a necessidade de unificação (soma) de penas na decisão proferida na mov. 277, verifica-se que a sentença proferida nos autos no. 1013929-89.2022.8.11.0015, embora tenha fixado o regime fechado, concedeu o direito da reeducanda recorrer em liberdade e, por isso, não há trânsito em julgado.
Assim, não se fala em possibilidade de execução e soma da pena neste PEP
. De toda forma, mantém-se a decisão proferida na mov. 277, em todos os seus termos, bem como, pelos mesmos fundamentos já exposto, rejeito o pedido de reconsideração anexado na mov. 292.
Acrescenta-se, a título de fundamentação, de que, conforme cálculo anexo, a apenada não faz jus ao requisito objetivo da progressão de regime
. (...).271189363 - Pág. 25

De fato, conforme consulta aos autos n.o 1013929-89.2022.8.11.0015, verifica-se que, em 29/10/2024, este Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. Posteriormente, os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos, tendo sido interpostos agravos destinados ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, com a devida remessa dos autos aos Tribunais Superiores em
14/04/2025
.

Verifica-se, ainda, que a
agravante recorre em liberdade no referido processo
, razão pela qual não é possível proceder à unificação das penas, uma vez que não houve o trânsito em julgado da nova condenação.

Neste sentido, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a execução provisória da pena quando há prisão cautelar, permitindo também a unificação provisória das penas, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

6. A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do STJ,
que autoriza a unificação das penas e a execução provisória, considerando a data da última prisão
ou da última falta disciplinar como marco inicial para novos benefícios.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.331.147/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024).”

Contudo, na hipótese, malgrado a Magistrada singular tenha determinado, na primeira decisão, a juntada da nova guia de execução referente à condenação proferida nos autos n.o 1013929-89.2022.8.11.0015, na decisão subsequente reconheceu
que não seria possível proceder à unificação das penas, uma vez que não houve trânsito em julgado da referida condenação
, além do fato de que a agravante, naquele processo, encontra-se em liberdade.

Assim, o que houve, de fato, foi a alteração da data-base, sendo considerada como marco inicial para a concessão de benefícios prisionais a data da última prisão,
ocorrida em 04/07/2023,
além de registro de várias faltas
no curso da execução.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS PRISIONAIS. DATA DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. ACUSADO SOLTO NO CURSO DO PROCESSO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. O entendimento adotado na origem, que considera a data da última prisão como marco inicial para a concessão de benefícios prisionais, está correto e alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
(AgRg no HC n. 928.177/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

Assim, segundo consta do relatório da situação processual executória gerado na origem, a nova condenação proferida nos autos n.o 1013929-89.2022.8.11.0015
não se encontra unificada ao processo de execução
, ao contrário do que alega a defesa.

Ademais, em razão da alteração da data-base para
04/07/2023
, a data prevista para a progressão de regime para o semiaberto ocorrerá em
17/10/2025
, considerando a fração de 40%, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal. Mesmo que fossem considerados os 180 dias a serem remidos, verifica-se que o requisito objetivo ainda não foi alcançado.

Se isso não bastasse, em razão da própria natureza dos benefícios, exige-se, para sua concessão, o preenchimento,
cumulativo
, de requisitos de ordem objetiva, relativos ao lapso temporal de cumprimento de pena,
e de ordem subjetiva
, atinentes ao bom comportamento apresentado pelo condenado.

No que diz respeito ao requisito subjetivo, a redação da Lei no 13.964/2019 (que se aplica ao caso) dispõe, em seu artigo 112, § 1o, que:
em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária,
comprovada pelo diretor do estabelecimento,
respeitadas as normas que vedam a progressão.

Contudo, no caso em apreço, verifica-se que o requisito subjetivo não restou demonstrado, uma vez que a defesa
sequer juntou aos autos atestado de bom comportamento carcerário.

Ante todo o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso de agravo em execução, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025